Tribunal: TJSP
Processo: 0017957-17.1999.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – Execução hipotecária do Sistema Financeiro de Habitação – Instrumento Particular de Compra e Venda de Imóvel com Mútuo e Pacto Adjeto de Hipoteca – Ausente discussão a respeito de garantia concedida em contrato de alienação fiduciária – Matéria regida pela Lei no 5.741/71 e Decreto lei no 70/66 – Contratos bancários – Competência da 11a a 24a, 37a e 38a Câmaras de

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – Execução hipotecária do Sistema Financeiro de Habitação – Instrumento Particular de Compra e Venda de Imóvel com Mútuo e Pacto Adjeto de Hipoteca – Ausente discussão a respeito de garantia concedida em contrato de alienação fiduciária – Matéria regida pela Lei no 5.741/71 e Decreto lei no 70/66 – Contratos bancários – Competência da 11a a 24a, 37a e 38a Câmaras de Direito Privado deste E. Tribunal – Inteligência da Resolução no 623/2013, do Órgão Especial.

Apelação não conhecida, com determinação.